Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708534-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, H. A. D. S., DAIANE ALVES DO CARMO, MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, A. A. D. S. APELADO: DAIANE ALVES DO CARMO, A. A. D. S., H. A. D. S., MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator